Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-33.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA DEFERIDA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS ADOLESCENTES.
1. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).
2. Reduz-se o valor dos alimentos se fixados em patamar suscetível de comprometer a subsistência do alimentante.
3. Havendo concordância da parte contrária quanto ao pedido do genitor/apelante para modificar a regulamentação da convivência com os filhos, e inexistindo prejuízo aos adolescentes/apelados, deve-se acolher o pleito do pai.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.